Tribunal: STF
Processo: HC 57236
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-11
Data de publicação: 1979-09-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TEMPESTIVIDADE. JA HAVENDO SIDO
RECONHECIDA A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM
DECISÃO ANTERIOR DESTA SUPREMA CORTE (RHC 56.438), NÃO PODERIA O
TRIBUNAL LOCAL - E, ALIAS, SÓ O FEZ POR EQUIVOCO DE INTERPRETAÇÃO
DOS TERMOS DO TELEGRAMA EM QUE SE LHE COMUNICOU O RESULTADO DAQUELE
JULGAMENTO - NEGAR-LHE CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVO. HABEAS CORPUS
DEFERIDO.